Tribunal: STF
Processo: ARE 1327303
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AÇÃO DEMARCATÓRIA PARCIAL. PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO DOS CONFRONTANTES À LINHA DEMARCANDA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. CONFUSÃO DE LIMITES. INCONGRUÊNCIA ENTRE A REALIDADE FÁTICA E OS TITULOS DE PROPRIEDADE. A verificação do cumprimento dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do' processo não são alcançados pelos efeitos da preclusão, forte no art. 267, §3 0, do Código de Processo Civil, cabendo sua análise, até mesmo de ofício, pelo Tribunal 'ad quem'. Em sede de ação demarcatória parcial, faz-se necessária apenas a citação dos confinantes da linha demarcanda e não de todos os confinantes do imóvel, não havendo que se decretar a nulidade do feito apenas pelo fato de não ter havido citação dos demais vizinhos do imóvel, quando estes sequer têm interesse na resolução do litígio. O substituto processual recebe o processo no estado em que se encontra, suportando os efeitos dos atos até então praticados pelo sucedido, não lhe sendo permitido reavivar questões já alcançadas pela preclusão. 'Se a linha divisória existente não corresponde aos títulos e não há outros limites, devidamente definidos no terreno, cabível a demarcatória. A reivindicatória supõe perfeita individuação da coisa, e para tanto é adequado o pedido de demarcar' (REsp. n° 3.193-PR). No caso de títulos dominiais divergentes ou conflitantes, caberá ao Juízo verificar a validade e eficácia de ambos e, no caso de um deles ser nulo ou ineficaz, a demarcação deverá ser feita com base no título bom, desprezando-se o viciado."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, IV, e 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O fundamento do pedido de demarcar é sempre a confusão de limites, decorrente de incerteza das fronteiras de dois prédios contíguos, situação essa que pode decorrer apenas da ausência de demarcação, mas que também pode envolver intrincadas questões dominiais, como as de entender uma das partes ser inválido o título da outra ou de ter havido invasão da área pelo vizinho além da linha indicada por seu próprio título, o que ocorre no presente caso.
    Nessa hipótese, os trabalhos técnicos devem se orientar, sobretudo, pelos títulos apresentados pelas partes, valendo-se, também, de outros dos elementos subsidiários de prova, tais como verificação de vestígios de sinais nos terrenos, oitiva de antigos moradores e testemunhas, todo para fornecer ao Juízo elementos suficientes para proceder à demarcação das terras.
    (...)
    Entretanto, se os títulos divergirem, a solução já não é mais da competência exclusiva do perito, cabendo ao Magistrado definir qual o traçado a prevalecer, diante do cotejo de outros elementos. No presente caso, o d. Juízo a quo assim o fez, e, permissa venia, com irretorquível acerto.
    Descendo aos autos, rechaço, desde já, a alegação da recorrente de que sua terra não faz divisa com a dos autores. 
    Nesse ponto, verifico que a própria apelante se contradiz, uma vez que, ao pugnar pela sua inclusão no feito, em substituição aos antigos proprietários, assim se manifestou: 
    (...)
    Fato incontroverso é que a situação tática observada gleba sub judice não condiz com aquela delimitação constante do registro do imóvel (escritura n° R-3, matrícula 2.697, L-2E, fls. 196), sendo, portanto, viável o manejo da ação demarcatória para sanar tal incongruência, para realizar a individuação da área. 
    (...)
    Verificada a confusão entre a realidade fática e os títulos apresentados pelos litigantes, andou bem o d. juízo a quo ao dar preferência ao legítimo título dominial dos autores, o qual antecede, em muito, ao da apelante e que, repita-se, apresentou um vício de origem, tendo englobado terras pertencentes aos apelados."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente